Tribunal: TJDFT
Processo: 0707952-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO INCISO II DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. LIBERDADE CONCEDIDA. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. COVID-19. RECOLHIMENTO DOMICILIAR.

1.O crime de porte ilegal de arma de uso restrito tem pena máxima prevista de 4 (quatro) anos, de modo que não atende ao requisito previsto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. O crime não envolve violência doméstica ou familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, portanto, também não se enquadra na hipótese prevista no inciso III. Quanto ao inciso II, apesar de ter sido condenado por crime doloso (tráfico de drogas) em 2019, a condenação somente transitou em julgado definitivamente após a data do fato delituoso, de modo que, tecnicamente, o paciente é primário.
2. Apesar de patente, no caso, o preenchimento do requisito previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, porque demonstrado o periculum libertatis, o paciente não pode ser mantido preso preventivamente, por ausência de pressuposto exigido para a prisão preventiva, cuja legalidade é avaliada a partir da análise conjunta de ambos os artigos (312 e 313), tendo em vista a excepcionalidade da medida extrema, que deve, no caso, ser substituída por outras medidas cautelares.
3. Ordem parcialmente concedida.